Tribunal: TJDFT
Processo: 0753853-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a requerida – BANCO ITAUCARD S.A. – em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés à obrigação de devolver à autora o montante de R$3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais), dobro do valor indevidamente pago.
2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, afirma, em síntese, que o cartão de crédito é tão somente um meio de pagamento eletrônico disponibilizado pelo emissor aos seus clientes e não participa das transações comerciais realizadas que são firmadas diretamente entre o estabelecimento comercial e o portador do cartão. Argumenta que o banco age única e exclusivamente como representante dos interesses do seu cliente, não cabendo à instituição financeira decidir sobre o resultado final do procedimento. Impugna, por fim, a condenação por dano material. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da 2a Requerida. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva “ad causam” e eventual responsabilidade da mesma será aferida no mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. No caso, é incontroverso que a autora realizou a compra, em loja da 1a requerida, de máquina de lavar pelo valor de R$ 1.437,00 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais), parcelado em seis vezes de R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Contudo, conforme comprova a fatura do cartão de crédito referente ao mês de dezembro de 2020 (ID 25037128), foram aprovadas, na verdade, nove transações idênticas, no mesmo dia e pelo mesmo valor, na Loja da 1a requerida. Assim, é certo que houve, nos termos do art. 14 do CDC, falha na prestação dos serviços, o que caracteriza a responsabilidade civil das rés e enseja o dever de indenização.
6. Considerando o que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, caberia às requeridas trazer aos autos elementos que comprovassem a regularidade das referidas cobranças, mas deste encargo não se desincumbiram. Logo, a autora tem direito à restituição dos valores indevidamente e comprovadamente pagos.
7. O Código de Defesa do Consumidor consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores (art. 7.o, parágrafo único). Ademais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é coesa no sentido de afirmar a existência de solidariedade entre a bandeira do cartão de crédito e as administradoras. Nesse sentido, confira-se: “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”. (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).
8. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, a aprovação, pela instituição bancária que administra o cartão de crédito, de nove compras com o mesmo valor, na mesma data e na mesma loja, inquestionavelmente, caracteriza falha na prestação dos serviços da administradora, confirma a sua inserção no dever de reparar os danos suportados pela autora e não se configura como erro justificável. Ademais, o valor aprovado e cobrado pela recorrente superou o limite do cartão de crédito da autora (ID 25037132), fato que corrobora a necessidade de análise, pela administradora, da pertinência das compras aprovadas. Cumpre salientar, por fim, que a autora buscou a solução administrativa do erro (ID 25037129) e era razoável exigir da recorrente que, diante da evidente presença de erro, revisar a faturar antes da cobrança. Por tais razões, ausente o requisito erro justificável, o que impõe às rés a obrigação de devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
9. Recurso da 2a requerida conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.